Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-05.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002427-05.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[C. BARROSO - INDUSTRIA E COMERCIO - ME - CNPJ: 03.793.274/0001-73 (RECORRENTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 593.988.501-25 (RECORRIDO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA SOARES DOS SANTOS - CPF: 896.425.381-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002427-05.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

C. Barroso – Industria e Comércio ME

Recorrida(s):

Espólio de Sidnei Aparecido dos Santos

Rosângela Aparecida Soares dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para o Requerido manifestar quanto aos documentos juntados na impugnação a contestação, sob o fundamento de impossibilidade de decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC, entendo que no âmbito do procedimento afeto à competência dos Juizados Especiais, tal artigo deve ser ponderado à luz dos princípios da celeridade e informalidade que os balizam, de modo que, em pese não tenha sido oportunizada a parte recorrente manifestação prévia, tal questão restou superada pela apresentação do Recurso Inominado, em que a parte manifestou-se especificamente sobre referidos documentos, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. O Espólio Autor se insurge quanto a inscrição do nome do
de cujus
nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.012,90, em 18/11/2019, sob o argumento de que a dívida negativada se encontra paga, ante a renegociação realizada em outubro de 2020. O Réu, ora Recorrente, por sua vez, argumenta que a inscrição é válida, visto que não formalizou qualquer acordo com a parte Autora, sendo devida ainda a importância de R$ 2.112.94.

3. Em análise dos autos, verifico que na impugnação a contestação, o Autor apresentou a conversa mantida por meio de aplicativo whastapp em que foi autorizado o pagamento dos valores descritos na inicial. Ainda que o Recorrente tenha especificamente impugnado a prova, tenho que em momento algum negou ter recebido o montante pago pelo espólio. Inclusive destaco que dentre os pagamentos realizados, consta um recebido de R$ 1.000,00, devidamente assinado pelo credor, datado de 12/11/2020, não havendo nenhuma ressalva no documento de que o pagamento estava incompleto. Aliás, não há nos autos, nenhuma prova de que o Réu tenha comunicado o Autor de que o pagamento realizado era inferior ao devido, ou não havia autorizado o parcelamento, conforme efetivado e por isso, deveria completa-lo sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, se o Réu aceitou a receber o pagamento na forma descrita pela Autor e este anexa aos autos prova de que o acordo foi realizado, ainda que essa prova seja conversa de aplicativo whastapp, tenho que está devidamente comprovado o pagamento do débito.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

5.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

6. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,

confirmando a liminar deferida,

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:
I -
DECLARAR
a
inexistência do débito objeto desta demanda, eis que já pago e DETERMINAR a
baixa d
a restrição no
nome d
o falecido
;

II -
CONDENAR
, a título de danos morais, a
parte requerida
ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”,
n
ão merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022